Tribunal: TJSP
Processo: 1003538-72.2024.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Serviços educacionais – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório – Cobrança de débito oriundo do programa de Diluição Solidária (DIS) após trancamento de matrícula – Sentença de procedência – Instituição de ensino que não comprovou a adequada informação e a adesão específica da consumidora ao programa – Boleto que indicava abatimento sob a rubrica "bolsa",

Ementa:
Serviços educacionais – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório – Cobrança de débito oriundo do programa de Diluição Solidária (DIS) após trancamento de matrícula – Sentença de procedência – Instituição de ensino que não comprovou a adequada informação e a adesão específica da consumidora ao programa – Boleto que indicava abatimento sob a rubrica "bolsa", induzindo à compreensão de desconto e não de financiamento – Violação ao dever de informação – Inexigibilidade do débito reconhecida – Negativação indevida – Dano moral presumido – Indenização de R$ 10.000,00 mantida, dadas as peculiaridades do caso – Recurso ao qual se nega provimento.